Tribunal: TJDFT
Processo: 0012547-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca do pedido de restituição de imposto de renda formulado por ALBERTINA DE CASTRO NAPOLI, haja vista que na planilha de id 11156484 consta a informação de que o crédito inscrito no presente precatório trata-se de "diferença salarial", mas a credora informa que o precatório refere-se a diferença de aposentadoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto